Tribunal: TJDFT
Processo: 0737909-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CUMPRIMENTO DA PENA NÃO INICIADO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 112, I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado. Precedentes.
2. Imposta pena de 4 (quatro) meses de detenção ao agravante, a prescrição ocorre em 3 (três) anos, conforme disposto no art. 109, inciso VI, do Código penal.
3. Transcorrido prazo superior a 3 (três) anos sem que o agravante tenha iniciado o cumprimento da sua reprimenda, impõe-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.
4. Recurso conhecido e provido.